Tribunal: TJMT
Processo: 1033630-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033630-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 973.595.131-20 (RECORRENTE), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0425-08 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO - CPF: 903.596.157-91 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033630-44.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Adriano Benedito de Arruda

Recorrido(s):

Sendas Distribuidora S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE BICICLETA NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. BICICLETA FURTADA. ALEGAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS FURTOS OCORRERAM NAS DEPENDÊNCIAS DA PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TICKET DO ESTACIONAMENTO OU CUPOM FISCAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE LEGITIMIDADE DA RECLAMADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante alega que em 12/05/2023 compareceu na filial da empresa Recorrida para realizar compras, com sua bicicleta COLLI DUSTER SINGLE 21 M 29, cor branca e que na saída não localizou a sua bicicleta; que manteve contato com preposto da reclamada pelo n° 11 91153-8477 para tomada de providências.

2. Aduz, ainda, que o valor da bicicleta é de R$ 1.599,00 (um mil e quinhentos e noventa e nove reais) conforme nota fiscal anexa, e que, mesmo ao tentar resolver o empasse com a reclamada, sem êxito, então procurou uma sede policial e realizou o registro dos fatos, conforme boletim de ocorrência no 2023.131251. Afirma que a Ré se manteve inerte na resolução do problema suportados pelo Requerente.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que não há provas de que o Autor esteve no estabelecimento na data dos fatos, pois diante a análise dos meios de provas colacionados pelo Autor a exordial, sequer há juntada de cupom fiscal de compra que comprove que esteve no alegado dia na empresa.

4. Em que pese a alegação Autoral este deixou de comprovar cabalmente os fatos narrados, posto que os únicos documentos juntados na inicial foram os boletins de ocorrência e a nota fiscal da bicicleta. Tais documentos, por si só, não comprovam que o promovente esteve no estacionamento nos dias informados, posto que não houve a juntada de qualquer ticket do estacionamento, cupom fiscal, ou outro meio de prova hábil. Autor não comprova suas alegações, e a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
em que pese a informação de que o reclamante teria adquirido produtos no estabelecimento, não há provas de que o alegado consumo de fato ocorreu. No que concerne à configuração da relação de consumo, na hipótese dos autos, deve-se ter em mente o conceito de serviço, de acordo com o art. 3o, parágrafo 2o do Código de Defesa do Consumidor: § 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Não houve, portanto, a prestação de serviços por parte da empresa recorrida, na medida em que não ocorreu contraprestação, pelo uso do estacionamento. Insta salientar que, o supermercado não oferece serviço particular de estacionamento, mas tão somente a comodidade gratuita aos consumidores, que podem estacionar seus veículos no estabelecimento, enquanto realizam suas compras. Não se pode reconhecer a relação de consumo entre aquele que utiliza estacionamento para clientes, indevidamente e sem contraprestação, e o supermercado. Sendo assim, ausente a relação de consumo, deve ser afastada a incidência da Sumula 130 do STJ.”.

6. A sentença que julgou extinta a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva “
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo extinto o presente feito, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconheço a ilegitimidade passiva da Reclamada. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95
)
.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024